Tribunal: STJ
Processo: 2299899-50.2023.8.26.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO AFRÂNIO VILELA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2026-03-02

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2780497 - SP(2024/0401625-1)
RELATOR
: MINISTRO AFRÂNIO VILELA
AGRAVANTE
: RECOGNITION COMPANHIA BRASILEIRA DE AUTOMACAO
BANCARIA
ADVOGADOS
: ILANA RENATA SCHONENBERG BOLOGNESE - SP114022
RAFAEL RIBERTI - SP353110
MARCELO BOLOGNESE - SP173784
NAYARA DA SILVA RIBEIRO - SP393409
AGRAVADO
: MUNICIPIO DE BARUERI
ADVOGADA
: PRISCILLA OKAMOTO - SP166813
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. ALEGADA VIOLAÇÃO AO
DO
ART. 1.022
CPC/2015.
FUNDAMENTAÇÃO GENÉRICA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 284 DO STF, POR
ANALOGIA. EXCLUSÃO DO ENTE PÚBLICO MUNICIPAL POLO PASSIVO.
HONORÁRIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE.
SÚMULA 7 DO STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL PREJUDICADO. AGRAVO
INTERNO NÃO PROVIDO.
1. A alegada violação ao
do
deu-se de forma genérica,
art. 1.022
CPC/2015
circunstância que impede o conhecimento do recurso especial, no ponto, por
deficiência na fundamentação. Aplicação da Súmula 284 do STF, por analogia.
2. No ponto, como já destacado na decisão ora recorrida, denota-se que para se
chegar à conclusão acerca da exclusão do Ente Público municipal do polo passivo da
execução fiscal, fez-se imperiosa a análise dos documentos que instruem os autos de
origem. Logo, conclui-se que a modificação da conclusão do Tribunal
ensejaria o
a quo
necessário reexame da matéria fático-probatória dos autos, o que é inviável na estreita
via do recurso especial, atraindo, por conseguinte, a incidência da Súmula 7 do STJ.
3. Ademais, quanto à apontada violação ao
§§2° e 8°, do CPC, vislumbra-se
art. 85,
que para se alterar o entendimento do Tribunal de origem em relação à condenação
dos honorários sucumbenciais pautada nos ditames do princípio da causalidade,
ensejaria análise da documentação acostada nos autos e no histórico processual,
levando em consideração os fatos e as circunstâncias relacionados à matéria. Dessa
forma, uma vez que, no presente caso, a inversão do julgado implicaria,
necessariamente, o reexame do acervo fático-probatório dos autos, torna-se inviável a
via escolhida.
4. A análise do dissídio jurisprudencial, pela alínea
do permissivo constitucional, fica
c
prejudicada quando for aplicado óbice processual ao recurso especial pela alínea
, no
a
que tange à mesma matéria.
5. Agravo interno não provido.
ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA54494159 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 27/02/2026 15:25:12
Publicação no DJEN/CNJ de 03/03/2026. Código de Controle do Documento: b3ec4273-5609-4910-b58c-ebd8346d00fc

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os Ministros da
SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por
19/02/2026
25/02/2026,
unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura, Marco Aurélio Bellizze e Teodoro
Silva Santos votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Brasília,
.
27 de fevereiro de 2026
MINISTRO AFRÂNIO VILELA
Relator
Documento eletrônico VDA54494159 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 27/02/2026 15:25:12
Publicação no DJEN/CNJ de 03/03/2026. Código de Controle do Documento: b3ec4273-5609-4910-b58c-ebd8346d00fc

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2780497 - SP (2024/0401625-1)
RELATOR
: MINISTRO AFRÂNIO VILELA
AGRAVANTE
: RECOGNITION COMPANHIA BRASILEIRA DE AUTOMACAO
BANCARIA
ADVOGADOS
: ILANA RENATA SCHONENBERG BOLOGNESE - SP114022
RAFAEL RIBERTI - SP353110
MARCELO BOLOGNESE - SP173784
NAYARA DA SILVA RIBEIRO - SP393409
AGRAVADO
: MUNICIPIO DE BARUERI
ADVOGADA
: PRISCILLA OKAMOTO - SP166813
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. ALEGADA VIOLAÇÃO AO
DO
ART. 1.022
CPC/2015.
FUNDAMENTAÇÃO GENÉRICA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 284 DO STF, POR
ANALOGIA. EXCLUSÃO DO ENTE PÚBLICO MUNICIPAL POLO PASSIVO.
HONORÁRIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE.
SÚMULA 7 DO STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL PREJUDICADO. AGRAVO
INTERNO NÃO PROVIDO.
1. A alegada violação ao
do
deu-se de forma genérica, circunstância
art. 1.022
CPC/2015
que impede o conhecimento do recurso especial, no ponto, por deficiência na
fundamentação. Aplicação da Súmula 284 do STF, por analogia.
2. No ponto, como já destacado na decisão ora recorrida, denota-se que para se chegar
à conclusão acerca da exclusão do Ente Público municipal do polo passivo da execução
fiscal, fez-se imperiosa a análise dos documentos que instruem os autos de
origem. Logo, conclui-se que a modificação da conclusão do Tribunal
ensejaria o
a quo
necessário reexame da matéria fático-probatória dos autos, o que é inviável na estreita
via do recurso especial, atraindo, por conseguinte, a incidência da Súmula 7 do STJ.
3. Ademais, quanto à apontada violação ao
§§2° e 8°, do CPC, vislumbra-se que
art. 85,
para se alterar o entendimento do Tribunal de origem em relação à condenação dos
honorários sucumbenciais pautada nos ditames do princípio da causalidade, ensejaria
análise da documentação acostada nos autos e no histórico processual, levando em
consideração os fatos e as circunstâncias relacionados à matéria. Dessa forma, uma vez
Documento eletrônico VDA53018918 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 10/12/2025 18:51:22
Código de Controle do Documento: 0dfda821-1506-4966-9f5b-5bb121e86b13

que, no presente caso, a inversão do julgado implicaria, necessariamente, o reexame do
acervo fático-probatório dos autos, torna-se inviável a via escolhida.
4. A análise do dissídio jurisprudencial, pela alínea
do permissivo constitucional, fica
c
prejudicada quando for aplicado óbice processual ao recurso especial pela alínea
, no
a
que tange à mesma matéria.
5. Agravo interno não provido.

RELATÓRIO
: Em análise, agravo interno interposto pelo
MINISTRO AFRÂNIO VILELA
RECOGNITION COMPANHIA BRASILEIRA DE AUTOMAÇÃO BANCÁRIA contra a
decisão que conheceu do agravo para não conhecer do recurso especial, em razão da da
aplicação da Súmula 284 do STF, da Súmula 7 do STJ, bem como diante da
prejudicialidade de análise do dissídio jurisprudencial.
Argumenta a parte agravante, em síntese, pela existência de omissões do
acórdão recorrido, sendo estas claramente delineadas em face da controvérsia.
Defende, ainda, ser desnecessária a reanálise do conjunto fático-probatório
dos autos, uma vez que pretende identificar a efetiva violação da legislação federal.
Por fim, pugna pela reconsideração da decisão agravada ou pela submissão
da questão ao Colegiado.
Como certificado nos autos, transcorreu
o prazo para impugnação.
in albis
É o relatório.

VOTO
: Conheço do recurso, porquanto
MINISTRO AFRÂNIO VILELA (Relator)
presentes os seus pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade.
O agravo interno não merece prosperar, pois a ausência de argumentos
hábeis para desconstituir os fundamentos da decisão ora agravada torna inalterado o
entendimento nela firmado.
1. Da negativa de prestação jurisdicional
Documento eletrônico VDA53018918 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 10/12/2025 18:51:22
Código de Controle do Documento: 0dfda821-1506-4966-9f5b-5bb121e86b13

De início, quanto à apontada violação aos arts. 489 e 1.022 do CPC, verifica-
se que a Corte de origem dirimiu, fundamentadamente, a matéria submetida à sua
apreciação, manifestando-se acerca dos temas necessários ao integral deslinde da
controvérsia, não havendo omissão, contradição, obscuridade ou erro material.
Conforme observado na decisão agravada, de fato, embora a agravante tenha
demonstrado os argumentos trazidos ao conhecimento da Corte
não demonstrou,
a quo
de forma clara, qual seria o ponto omisso do acórdão atacado que configure violação ao
referido dispositivo legal, o que importa na inviabilidade do recurso neste ponto.
Consoante pacífica jurisprudência desta Corte:
[...] são insuficientes para considerar como impugnação aos fundamentos
da decisão que inadmite o recurso especial na origem: meras alegações
genéricas sobre as razões que levaram à negativa de seguimento, o
combate genérico e não específico e a simples menção a normas
infraconstitucionais, feita de maneira esparsa e assistemática no corpo
das razões do agravo em recurso especial.
Confira-se:
PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA.
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE
PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. VIOLAÇÃO AO
I E II, DO CPC. ALEGAÇÕES GENÉRICAS. VIOLAÇÃO
ART. 1.022,
REFLEXA À LEI FEDERAL. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DO
RECURSO
ESPECIAL.
ARGUMENTOS
INSUFICIENTES
PARA
DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. APLICAÇÃO DE MULTA.
§ 4o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015.
ART. 1.021,
DESCABIMENTO. [...] II - É deficiente a fundamentação do recurso
especial em que a alegação de ofensa ao
do CPC se faz de
art. 1022
forma genérica, sem a demonstração exata dos pontos pelos quais o
acórdão se fez omisso, contraditório ou obscuro. Incide, na hipótese,
o óbice da Súmula n. 284 do STF. [...] VI - Agravo Interno improvido.
(AgInt no REsp 2.038.804/MG, relatora Ministra Regina Helena Costa,
Primeira Turma, julgado em
DJe de
grifo nosso)
17/4/2023,
26/4/2023,
TRIBUTÁRIO. ICMS E ISS. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DO ART. 1.022
DO
DEFICIÊNCIA DA FUNDAMENTAÇÃO. INCIDÊNCIA,
CPC/2015.
POR ANALOGIA, DO ENUNCIADO N. 284 DA SÚMULA DO STF.
Documento eletrônico VDA53018918 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 10/12/2025 18:51:22
Código de Controle do Documento: 0dfda821-1506-4966-9f5b-5bb121e86b13

ACÓRDÃO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. I -
Em relação à alegada violação ao
do
verifica-se
art. 1.022
CPC/2015,
que a recorrente limitou-se a afirmar, em linhas gerais, que o acórdão
recorrido incorreu em omissão ao deixar de se pronunciar acerca do
dispositivo apresentado nos embargos de declaração, o fazendo de
forma genérica, sem desenvolver argumentos para demonstrar
especificamente a suposta mácula. II - A apresentação genérica de
ofensa ao
do
atrai o comando do enunciado
art. 1.022
CPC/2015
sumular n. 284/STF, inviabilizando o conhecimento dessa parcela
recursal. [...] IV - Agravo interno improvido. (AgInt no

REsp 1.651.624/RS,
relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 3/4/2018,
DJe de
grifo nosso)
19/4/2018,
Assim, inexiste violação aos arts. 489 e 1.022 do CPC.
2. Da incidência da Súmula 7 do STJ
No ponto, como já destacado na decisão ora recorrida, denota-se que para se
chegar à conclusão acerca da exclusão do Ente Público municipal do polo passivo da
execução fiscal, fez-se imperiosa a análise dos documentos que instruem os autos de
origem (fls. 1432-1434):
[...] Ora, à evidência, a exclusão da Municipalidade de Barueri do polo
passivo da execução fiscal ocorreu diante do reconhecimento da
inexistência de vínculo jurídico-tributário entre a autora- agravante e a esta
Municipalidade.
A propósito, a própria Municipalidade de São Paulo reconhece que “não
foi formulado pedido em face da Municipalidade de Barueri, de forma que
eventual erro da autora na formulação dos pedidos formulados na
exordial, não lhe dá razão nem justifica a interposição do presente recurso”
(fls. 1428/1429).
Nesse passo, de fato, não há interesse da agravante na manutenção da
Municipalidade de Barueri no polo passivo da ação anulatória.
Bem por isso, consignou, acertadamente, a decisão recorrida que “não há
fundamento para que o Município de Barueri figure no polo passivo da
ação”, visto que pedido da ação anulatória se restringe à anulação de
autos de infração lavrados pelo Município de São Paulo, não havendo
pedido em relação ao Município de Barueri.
Documento eletrônico VDA53018918 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 10/12/2025 18:51:22
Código de Controle do Documento: 0dfda821-1506-4966-9f5b-5bb121e86b13

Logo, conclui-se que a modificação da conclusão do Tribunal
ensejaria o
a quo
necessário reexame da matéria fático-probatória dos autos, o que é inviável na estreita
via do recurso especial, atraindo, por conseguinte, a incidência da Súmula 7 do STJ.
Nesse sentido:
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO. RECURSO
ESPECIAL. OFENSA AOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC. NÃO
OCORRÊNCIA.
DISCUSSÃO
SOBRE
ILEGALIDADE
DE
ATO
NORMATIVO QUE TRATA DA DISTRIBUIÇÃO DA COTA PARTE DE
ICMS AO MUNICÍPIO AUTOR. ACÓRDÃO LOCAL QUE AFIRMA QUE O
RECONHECIMENDO DO DIREITO AO MUNICÍPIO OCORRERÁ EM
DETRIMENTO
DE
INTERESSES
DOS
DEMAIS
MUNICÍPIOS.
LITISCONSÓRCIO
PASSIVO
NECESSÁRIO.
PRECEDENTES.
REEXAME DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. SÚMULA N. 7 DO STJ.
AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO DE DISPOSITIVOS LEGAIS.
SÚMULA N. 211 DO STJ. INAPLICABILIDADE DO
DO CPC.
ART. 1.025
AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. [...] 3. Por outro lado, alterar o
entendimento do Tribunal de origem que reconheceu o atingimento
da esfera patrimonial dos demais municípios do Estado do Pará em
razão da pretensão de recálculo dos repasses de ICMS demandaria
reexame de matéria fático- probatória, o que encontra óbice no teor
[...] 5. Agravo interno não provido. (AgInt no
da Súmula n. 7 desta Corte.
REsp 1.975.840/PA, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda
Turma, julgado em
DJe de
grifo nosso)
4/3/2024,
7/3/2024,
Ademais, quanto à apontada violação ao art. 85, §§2° e 8°, do CPC, vislumbra-
se que para se alterar o entendimento do Tribunal de origem em relação à condenação
dos honorários sucumbenciais pautada nos ditames do princípio da causalidade,
ensejaria análise da documentação acostada nos autos e no histórico processual,
levando em consideração os fatos e as circunstâncias relacionados à matéria.
Vejamos o que dispôs a Corte
em sede de Embargos de Declaração
a quo
(fls. 1454-1460):
[...] Acrescente-se que, a questão relativa à condenação da autora ao
pagamento dos honorários advocatícios foi bem resolvida em Primeiro
Grau, e está em consonância com o princípio da causalidade, o qual leva
em conta quem deu causa à instauração do processo para lhe imputar as
despesas da causa.
Documento eletrônico VDA53018918 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 10/12/2025 18:51:22
Código de Controle do Documento: 0dfda821-1506-4966-9f5b-5bb121e86b13

A esse respeito, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça
consignou que “segundo o Sistema Processual vigente, a imposição dos
ônus processuais pauta-se pelo princípio da sucumbência, norteado pelo
princípio da causalidade, segundo o qual aquele que deu causa à
instauração do processo deve arcar com as despesas dele decorrentes. A
natureza do recurso interposto não afasta a condenação da parte vencida
(
2a Turma, Rel. Ministra
em honorários advocatícios” REsp 748.836/PR,
Eliana Calmon, j.
DJ
.
06/09/2005,
10/10/2005)
No caso, verifica-se que a Municipalidade, embora excluída da lide, foi
citada e participou do processo, com apresentação de defesa em Juízo e,
por isso, se viu obrigada a se utilizar dos trabalhos de seu patrono.
Nesse passo, deixar de condenar a autora, parte vencida, a pagar as
despesas processuais efetuadas pela requerida, seria o mesmo que
atribuir à parte vencedora os ônus processuais.
Em situações análogas esta Corte Superior já decidiu:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
EXECUÇÃO FISCAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CONCLUSÃO
DO ACÓRDÃO RECORRIDO PELA IMPOSSIBILIDADE DE AFERIR
EQUÍVOCO NA APLICAÇÃO DOS §§ 2o E 3o DO
DO
ART. 85
CPC/2015.
REVISÃO. REEXAME DE PROVA. INADMISSIBILIDADE.
1. Tendo o recurso sido interposto contra decisão publicada na vigência
do Código de Processo Civil de 2015, devem ser exigidos os requisitos de
admissibilidade
na
forma
nele
previsto,
conforme
Enunciado
Administrativo n. 3/2016/STJ.
2. Consoante pacífica orientação jurisprudencial deste Tribunal Superior, o
valor do débito executado não pode ser adotado como base de cálculo
dos honorários advocatícios no caso de exclusão de corresponsável do
polo passivo da execução fiscal, além de não representar proveito
econômico em favor do excluído. Precedentes.
3. No caso dos autos, após reconhecer a ilegitimidade passiva ad
causam de corresponsável indicado pela parte exequente, o Tribunal
Regional Federal arbitrou honorários advocatícios de sucumbência
com apoio nos §§ 2o e 3o do
do
afirmando, porém,
art. 85
CPC/2015,
não haver elementos para aferir o proveito econômico da causa; e o
delineamento fático descrito no acórdão recorrido não permite
eventual conclusão por erro na aplicação dos §§ 2o e 3o do
5 do
art. 8
razão pela qual eventual alteração dependeria do reexame
CPC/2015,
Documento eletrônico VDA53018918 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 10/12/2025 18:51:22
Código de Controle do Documento: 0dfda821-1506-4966-9f5b-5bb121e86b13

4. Agravo interno não
de prova. Observância da Súmula 7 do STJ.
provido. (AgInt no REsp 1.929.229/RS, relator Ministro Benedito
Gonçalves, Primeira Turma, julgado em
DJe de
grifo
29/4/2024,
7/5/2024,
nosso)
Dessa forma, uma vez que, no presente caso, a inversão do julgado implicaria,
necessariamente, o reexame do acervo fático-probatório dos autos, torna-se inviável a
via escolhida.
3. Da divergência jurisprudencial
De outra parte, é pacífico o entendimento desta Corte Superior de que os
mesmos óbices impostos à admissão do recurso pela alínea
do permissivo
a
constitucional impedem a análise recursal pela alínea
, ficando prejudicada a apreciação
c
do dissídio jurisprudencial referente ao mesmos dispositivos de lei federal
apontados como violados ou à tese jurídica.
Não é outro o entendimento de ambas as turmas de direito público desta Corte
Superior, conforme se verifica dos precedentes abaixo transcritos:
PROCESAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. DECISÃO EXTRA PETITA. NÃO
OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA
DA
DO
NECESSIDADE DE
SÚMULA 211/STJ. ART. 1.025
CPC/2015.
INDICAÇÃO DE OFENSA AO
DO
FALTA DE
ART. 1.022
CPC/2015.
COMANDO
NORMATIVO
EM
DISPOSITIVO
LEGAL
APTO
A
SUSTENTAR
A
TESE
RECURSAL.
DEFICIÊNCIA
DE
FUNDAMENTAÇÃO.
INCIDÊNCIA,
POR
ANALOGIA,
DA
JORNADA DE TRABALHO DE QUARENTA HORAS
SÚMULA 284/STF.
SEMANAIS. BASE DE CÁLCULO. DIVISOR DE 200 HORAS
MENSAIS. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. ANÁLISE PREJUDICADA.
AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
[...]
9.
Fica
prejudicada
a
análise
da
divergência jurisprudencial quando a tese sustentada já foi afastada
na apreciação do Recurso Especial pela alínea "a" do permissivo
constitucional.
10. Agravo Interno não provido. (AgInt no AREsp 2.259.405/RJ, relator
Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em
DJe de
26/6/2023,
grifo nosso).
30/6/2023,
Documento eletrônico VDA53018918 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 10/12/2025 18:51:22
Código de Controle do Documento: 0dfda821-1506-4966-9f5b-5bb121e86b13

TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO
ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE.
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL. ADICIONAIS DE
ALÍQUOTA DESTINADOS AO SAT/RAT E TERCEIROS. MENOR
APRENDIZ. DECRETO-LEI N° 2.318, DE 1986, REVOGADO.
°,
ART. 7
XXXIII, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. IMPENHORABILIDADE DE
VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE SALÁRIO.
MENOR APRENDIZ E MENOR ASSISTIDO. EQUIVALÊNCIA DOS
TERMOS. AUSÊNCIA DE COMANDO NORMATIVO EM DISPOSITIVO
LEGAL APTO A SUSTENTAR A TESE RECURSAL. DEFICIÊNCIA DE
FUNDAMENTAÇÃO.
INCIDÊNCIA,
POR
ANALOGIA,
DA
AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO DOS
SÚMULA N. 284/STF.
ARTS. 22 E 28 DA
4o, § 4o, DO DECRETO-
LEI N 8.212/1991;
E 74 DA
INCIDÊNCIA, POR
LEI N. 2.318/1986;
LEI N. 9.430/1996.
ANALOGIA, DA
AUSÊNCIA DE COMBATE A
SÚMULA N. 282/STF.
FUNDAMENTOS AUTÔNOMOS DO ACÓRDÃO. APLICAÇÃO DO ÓBICE
DA
DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. ANÁLISE
SÚMULA N. 283/STF.
PREJUDICADA.
ARGUMENTOS
INSUFICIENTES
PARA
DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. APLICAÇÃO DE MULTA.
§ 4o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015.
ART. 1.021,
DESCABIMENTO.
[...] V - Os óbices que impedem o exame do especial pela alínea a
prejudicam a análise do recurso interposto pela alínea c do
permissivo constitucional para discutir a mesma matéria.
[...]
VIII - Agravo Interno improvido. (AgInt no REsp 2.057.230/RS, relatora
Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 9/10/2023,
DJe de
grifo nosso).
16/10/2023,
Isso posto, nego provimento ao recurso.

Documento eletrônico VDA53018918 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 10/12/2025 18:51:22
Código de Controle do Documento: 0dfda821-1506-4966-9f5b-5bb121e86b13

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AgInt no AREsp 2.780.497 / SP
Número Registro: 2024/0401625-1
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10266821020238260053 20240000227285 22998995020238260000
Sessão Virtual de
a
19/02/2026
25/02/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro AFRÂNIO VILELA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Secretário
Bela. VALÉRIA ALVIM DUSI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: RECOGNITION COMPANHIA BRASILEIRA DE AUTOMACAO
BANCARIA
ADVOGADOS
: ILANA RENATA SCHONENBERG BOLOGNESE - SP114022
RAFAEL RIBERTI - SP353110
MARCELO BOLOGNESE - SP173784
NAYARA DA SILVA RIBEIRO - SP393409
AGRAVADO
: MUNICIPIO DE BARUERI
PROCURADORA : PRISCILLA OKAMOTO - SP166813
ASSUNTO
: DIREITO TRIBUTÁRIO - IMPOSTOS - ISS/ IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : RECOGNITION COMPANHIA BRASILEIRA DE AUTOMACAO
BANCARIA
ADVOGADOS : ILANA RENATA SCHONENBERG BOLOGNESE - SP114022
RAFAEL RIBERTI - SP353110
MARCELO BOLOGNESE - SP173784
NAYARA DA SILVA RIBEIRO - SP393409
Documento eletrônico VDA54471445 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/02/2026 00:53:05
Código de Controle do Documento: 54253688-344b-4db3-bc9f-d98ac41c8fa9

AGRAVADO
: MUNICIPIO DE BARUERI
ADVOGADA
: PRISCILLA OKAMOTO - SP166813
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
19/02/2026
25/02/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura, Marco Aurélio
Bellizze e Teodoro Silva Santos votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Teodoro Silva Santos.

Brasília, 25 de fevereiro de 2026
Documento eletrônico VDA54471445 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/02/2026 00:53:05
Código de Controle do Documento: 54253688-344b-4db3-bc9f-d98ac41c8fa9